Tribunal: TJES
Processo: 5000195-84.2023.8.08.0036
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000195-84.2023.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APARECIDA DA CONCEICAO PEREIRA SILVA
RECORRIDO: ASES - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000195-84.2023.8.08.0036

RECORRENTE: APARECIDA DA CONCEICAO PEREIRA SILVA

RECORRIDO: ASES - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RAPHAELA BORGES MICHELI TOLOMEI

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA. PROVA DA CONTRATAÇÃO. REGULARIDADE E LICITUDE DOS DESCONTOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
APARECIDA DA CONCEICAO PEREIRA SILVA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta em face da
ASES - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO ESPIRITO SANTO
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 13371753), a recorrente alega que não reconhece o contrato, sequer a ficha de filiação. Além disso, menciona que se de fato assinou o contrato o mesmo foi firmado mediante venda casada.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 13371756).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

No mérito, irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Entendo, assim como o magistrado de piso, que a requerida logrou êxito em comprovar os descontos realizados. Consta nos autos, mais precisamente no ID 13371529, que em 13/12/2021 a autora, ora recorrente, firmou o Contrato de Assistência Financeira e Outras Avenças, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), a ser pago em 08 parcelas de R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais). O instrumento foi devidamente assinado pela recorrente, sendo que a assinatura não diverge daquela apresentada em seu documento de identificação (ID 13371504).

Reforço que a regularidade da contratação não está pautada apenas em uma assinatura, como alegado pela autora em suas razões, mas sim em todo conjunto probatório presente nos autos, especialmente pois não houve qualquer impugnação da firma posta no contrato em questão. Além disso, foi realizada a transferência de R$ 700,00 (setecentos reais) para a conta da autora, conforme ID 13371531 e o documento de identidade apresentado pela ré é o mesmo constante na inicial (ID’s 13371504 e 13371735).

Não vejo, assim, qualquer ilícito praticado pela requerida, motivo pelo qual os descontos são devidos, sendo improcedente a demanda inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)